Tribunal: STF
Processo: RE 76153
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
MULTA FISCAL PUNITIVA - IRRESPONSABILIDADE SOLIDARIA DO SUCESSOR -
ART. 133, DO CTN.
1. O ART. 133 DO CTN RESPONSABILIDADE SOLIDARIAMENTE O SUCESSOR DO
SUJEITO PASSIVO PELOS TRIBUTOS QUE ESTE NÃO PAGOU, MAS NÃO AUTORIZA
A EXIGÊNCIA DE MULTAS PUNITIVAS, QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL
DO ANTECESSOR (CTN, ART. 137. SÚMULA N 192).
3. PADROES QUE DECIDIRAM CASOS ANTERIORES AO CTN E EM ANTAGONISMO
COM A POLITICA LEGISLATIVA DESTE NÃO DEMONSTRAM DISSIDIO COM
INTERPRETAÇÃO DESSE DIPLOMA. (ART. 305, DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).